Tribunal: TJDFT
Processo: 0749745-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. VINCULAÇÃO COM O ENDEREÇO DAS PARTES OU O NEGÓCIO JURÍDICO. DECLÍNIO EX OFFICIO. CONFLITO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia e a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
2. Na origem, a FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face Ricardo dos Santos Martins, em virtude de contrato de mútuo firmado entre as partes, na modalidade “Novo Credinâmico FUNCEF”, na qual visa à satisfação de valores inadimplidos pelo executado. O Juízo do suscitado depreendeu pela competência de uma das varas cíveis da Circunscrição de Samambaia, diante do domicílio do executado, porque abusiva a eleição de foro.
II. Questão em discussão
3. O propósito é definir a quem cabe o processo e julgamento da ação ajuizada segundo a cláusula contratual de eleição de foro.
III. Razões de decidir
4. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde os contratantes devem propor as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico. Nada obstante, é possível superar a disposição contratual quando evidenciada, concretamente, a abusividade da cláusula, tal como pela hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso à Justiça.
5. Lado outro, não se deve confundir validade do negócio jurídico com a sua eficácia. A primeira diz respeito à conformidade do negócio jurídico com a lei; a segunda, à sua capacidade de produzir efeitos práticos no mundo jurídico. No particular à eficácia, o art. 63, § 1o, do CPC, na redação da Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, estabelece que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
6. Na definição legal (art. 63, § 5o, do CPC), compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. O ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva e justifica a declinação de competência de ofício.
7. O art. 63, § 3o, do CPC, dispõe que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício, hipótese na qual o juiz encaminha os autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
8. No caso, descabe falar em abusividade de cláusula ou na dificuldade de acesso à Justiça. Por fim, ainda que inexista escolha aleatória de foro pela exequente, ao ajuizar a ação de acordo com o seu endereço, cumpre observar a eleição do foro pelas partes no domicilio do mutuário executado.
9. Declara-se a competência do Juízo suscitante, o da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia.
IV. Dispositivo
10. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 335.
STJ. EREsp 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/5/2020; REsp 2.203.703/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2025; AREsp 2.548.576/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2025; AREsp 2.903.877/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22/9/2025; AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018.